Tribunal: TJDFT
Processo: 0708829-63.2024.8.07.0018
Órgão julgador: WALDIR LEÔNCIO LOPES JÚNIOR
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2025-06-09

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSOS ESPECIAL E EXTRAORDINÁRIO PROCESSO: 0708829-63.2024.8.07.0018 RECORRENTE: MIRASSOL, COMERCIAL, INDUSTRIAL, IMPORTADORA E EXPORTADORA LTDA. RECORRIDO: DISTRITO FEDERAL DECISÃO I – Trata-se de recursos especial e extraordinário interpostos, respectivamente, com fundamento nos artigos 105, inciso III, alínea “a”, e 102, inciso III, alínea “a”, ambos da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Quinta Turma Cível deste Tribunal de Justiça, cuja ementa é a seguinte: APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO ANULATÓRIA. COBRANÇA DE ICMS/DIFAL. TEMA 1.093 DA REPERCUSSÃO GERAL. ADIN 5.469. DECLARAÇÃO DE INCONSTITUCIONALIDADE FORMAL DE CLÁUSULAS DO CONVÊNIO ICMS 93 DE 2015. MODULAÇÃO DOS EFEITOS. HIGIDEZ DA COBRANÇA ATÉ 31/12/2021, SALVO PARA A AÇÃO JUDICIAL EM CURSO. INTERPRETAÇÃO DO STF PARA RESSALVA ÀS AÇÕES POSTERIORES AO JULGAMENTO DE 24/02/2021. LEI DISTRITAL 1.254/96 COM A REDAÇÃO DA LEI DISTRITAL 5.546/2015. VALIDADE. OPERAÇÕES DE COMPRA E VENDA DE MERCADORIAS REALIZADAS EM OUTRA UNIDADE FEDERADA. CONSUMIDOR FINAL SEDIADO NO DISTRITO FEDERAL. DIFERENÇA DE ALÍQUOTAS INTERNA E INTERESTADUAL. EXIGIBILIDADE. SENTENÇA MANTIDA. 1. A inconstitucionalidade declarada pela Suprema Corte no paradigma do Tema 1.093 da repercussão geral (RE 1.287.019 -DF) teve seus efeitos modulados para o exercício financeiro seguinte à conclusão daquele julgamento, isto é, a decisão produziu efeitos a partir do ano de 2022, ressalvadas da modulação apenas as ações judiciais em curso, de maneira que, para as ações posteriores ao julgamento do dia 24/02/2021, a ressalva dada na modulação não aproveita ao consumidor final não contribuinte do imposto, localizado no Distrito Federal, a fim de afastar a exigência do tributo. 2. Nesse contexto, com respaldo na Lei Distrital n. 1.254/96, com a redação dada pela Lei Distrital n. 5.546/2015, salvo para quem tinha ação em curso, permaneceu hígida, até 31/12/2021, a cobrança do ICMS correspondente à diferença entre a sua alíquota interna e a interestadual, em operações e prestações interestaduais com bens ou serviços cujo adquirente ou tomador seja consumidor final, não contribuinte do imposto, localizado no Distrito Federal. Depois, a exigência passou a ter embasamento também na Lei Complementar n. 190, de 4 de janeiro de 2022 que, alterando a Lei Complementar n. 87/96 (Lei Kandir), regulamentou a cobrança do ICMS nas operações e prestações interestaduais destinadas a consumidor final não contribuinte do imposto. 3. Na espécie, verifica-se que o fato gerador da obrigação tributária ocorreu em 2021 e a ação anulatória foi proposta em 17/05/2024, razão pela qual, em tese, é possível a cobrança do DIFAL/ICMS no presente caso. 4. Na linha da doutrina e jurisprudência, circulação de mercadorias versada no art. 155, II, da Constituição Federal, refere-se à circulação jurídica, que pressupõe efetivo ato de mercancia, para o qual concorrem a finalidade de obtenção de lucro e a transferência de titularidade. Assim, é irrelevante que haja remessa física do bem adquirido a outra unidade federada. Ademais, a Emenda Constitucional n. 87/2015, ao incluir o inc. VII do § 2o do art. 155 da Constituição Federal, não limitou a incidência do diferencial do ICMS às operações não presenciais. 5. As empresas não sediadas no Distrito Federal submetem-se ao recolhimento do diferencial de alíquota do ICMS incidente sobre as operações de compra e venda efetuadas por consumidores finais aqui domiciliados, nos termos do art. 20 da Lei Distrital n. 1.254/1996 (alterada pela Lei Distrital n. 5.546/2015), ainda que a efetiva entrega da mercadoria tenha ocorrido presencialmente na unidade da federação em que realizado o negócio jurídico. 6. Apelação conhecida e não provida. No recurso especial, a recorrente alega violação aos artigos 2o, inciso I, 11, inciso V, alínea “b”, §7o, e 12, incisos II e XVI, todos da Lei Complementar 87/1996, defendendo ser indevida a cobrança do ICMS/DIFAL in casu, porquanto não houve a remessa interestadual do produto. Afirma que a venda foi realizada de forma presencial e concluída inteiramente em outro estado da federação, tendo a mercadoria sido retirada pelo próprio adquirente no estabelecimento da vendedora. Em sede de recurso extraordinário, após apresentar preliminar formal e fundamentada da existência de repercussão geral da matéria, invoca ofensa aos artigos 155, §2o, inciso VII, e 170, parágrafo único, ambos da Constituição Federal, repisando os argumentos do apelo especial. II – Os recursos são tempestivos, regulares os preparos, as partes são legítimas e está presente o interesse em recorrer. Passo ao exame dos pressupostos constitucionais de admissibilidade. O recurso especial merece ser admitido quanto à indicada contrariedade aos artigos 2o, inciso I, 11, inciso V, alínea “b”, §7o, e 12, incisos II e XVI, todos da Lei Complementar 87/1996. Com efeito, a tese sustentada pela parte recorrente, devidamente prequestionada, encerra discussão jurídica, dispensando o reexame de fatos e provas dos autos, razões pelas quais deve o inconformismo ser submetido à Corte Superior. Pelos mesmos motivos, também cabe dar curso ao apelo extraordinário no que tange à apontada afronta aos artigos 155, §2o, inciso VII, e 170, parágrafo único, ambos da Constituição Federal, para que o Supremo Tribunal Federal profira decisão final a respeito do tema. III – Ante o exposto, ADMITO os recursos especial e extraordinário. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador WALDIR LEÔNCIO JÚNIOR Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios A002